Tribunal: TJSP
Processo: 1050485-90.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Dissolução de sociedade em conta de participação cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Reconhecimento de simulação em relação à sociedade em conta de participação. Documentos comprovando que o sócio participante que exercia verdadeira gerência da sociedade. Existência de sociedade limitada. Dissolução da sociedade

Ementa:
Dissolução de sociedade em conta de participação cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Reconhecimento de simulação em relação à sociedade em conta de participação. Documentos comprovando que o sócio participante que exercia verdadeira gerência da sociedade. Existência de sociedade limitada. Dissolução da sociedade apta a sobressair. Participação de cada sócio a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Indenizações pleiteadas sem suporte. Ausência de prova de dano material ou moral suportado pelas partes. Apelos desprovidos, com observação.